Tribunal: TJMT
Processo: 0017715-47.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017715-47.2015.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA DE JUVENTUDE DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO INCONTROVERSA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – INTERNAÇÃO – CUMPRIMENTO EM LOCAL EXCLUSIVO PARA ADOLESCENTES – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB E NO ECA – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Não deve ser conhecida a apelação, interposta após decorrido o prazo estabelecido no artigo 198, inciso II, do ECA.

Comprovada a necessidade de construção de Centro de Atendimento Socioeducativo, mostra-se justificável a determinação constante da sentença, em reexame.

Em vista da garantia constitucional dada à criança e ao adolescente, o decreto judicial que determina a construção de Centro de Atendimento Socioeducativo, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes, especialmente porque a internação deve ser cumprida em local exclusivo para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, devendo ainda ser obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração (art. 123/ECA).

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser mantido, porque suficiente para a realização do devido processo licitatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao Requerido que crie e instale unidade adequada para cumprimento de medidas socioeducativas de internação em estabelecimento educacional no Município de Várzea Grande, às suas expensas ou mediante convênio que se fizerem necessários, dotando a unidade com recursos materiais e humanos essenciais ao atendimento dos adolescentes infratores, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para sua conclusão (ids. 55710481, págs. 01/08, 55710482, págs. 01/08, 55710483, págs. 01/09, 55710484, págs. 01/09, 55710485, págs. 01/09, 55710486, págs. 01/09, 55710487, págs. 01/09 e 55710488, págs. 01/05).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, alegando que não existe omissão estatal, já que firmou acordo com o Recorrido, nos autos do Pedido de Intervenção Federal – Pedido de Providências n. 07/2018 –, com vistas a construir/reformar os Centros Socioeducativos de Várzea Grande, apresentando cronograma, sem, contudo, definir prazo para início das obras.

Aduz que é desarrazoada a intervenção do Judiciário na condução das tarefas do Poder Executivo, porque as ações estatais estão em consonância com as ideias de eficiência e economicidades, aproveitando as características do Complexo Pomeri, na baixada Cuiabana.

Assevera que a sentença caracteriza subversão do princípio da separação dos poderes, transformando o Judiciário em organizador das políticas públicas.

Defende a desnecessidade de aplicação de multa, visto que acabará onerando ainda mais o ente público e a população destinatária dos serviços prestados.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de intempestividade do Recurso e, no mérito, pleiteia a manutenção da sentença (id. 116898580, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, emite parecer, opinando pelo acolhimento da preliminar de intempestividade do Apelo e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso (ids. 60155969, págs. 01/06 e 119651972, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o Estado de Mato Grosso, sustentando a necessidade de o Requerido criar e instalar, no Município de Várzea Grande/MT, uma unidade de internação para adolescentes infratores, obedecida a rigorosa separação, por critério de idade, compleição física e gravidade da infração e demais características, esposadas nos artigos 94/123, do ECA, na proposta do Sistema Nacional de Medida Socioeducativa – SINASE – e na Resolução n. 06/96, do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e dos Adolescentes.

Afirmou, na inicial, que ficou devidamente demonstrada a omissão estatal e, portanto, não há falar em invasão da discricionariedade da Administração Pública.

O pedido liminar foi deferido, em parte, pelo Juízo singular (ids. 55709455, págs. 01/09, 55709456, págs. 01/10, 55709457, págs. 01/10, 55709458, págs. 01/10, 55709459, págs. 01/10, 55709460, págs. 01/09 e 55709461, págs. 01/07).

No Pedido de Providências n. 07/2018, as partes firmaram acordo, quanto à construção e/ou reforma e aparelhamento de Centros Socioeducativos, sendo homologado pelo Presidente do Tribunal de Justiça (id. 55709950, págs. 01/04).

Em vista do não cumprimento do acordo, pelo Estado de Mato Grosso, fora realizada audiência de concitação, na qual foi determinada a suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que o Estado providencie a perícia na obra do Centro Socioeducativo de Várzea Grande (id. 55709978, pág. 01).

Não havendo o cumprimento do pactuado na audiência, o Ministério Público Estadual requereu o julgamento antecipado da lide (id. 55710459, pág. 01).

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado nesta ação civil pública, para o fim de determinar que o réu crie e instale unidade adequada para cumprimento de medidas socioeducativas de internação em estabelecimento educacional no Município de Várzea Grande, às suas expensas ou mediante convênios que se fizerem necessários, obedecendo rigorosa separação por critério de idade, compleição física, gravidade da infração e demais parâmetros arquitetônicos do imóvel e características elencadas nos artigos 94 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), pelo CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), em especial na sua Resolução n° 46, de 29/10/1996 e/ou outras aplicáveis, dotando a unidade com recursos materiais e humanos essenciais para atendimento desses adolescentes infratores, além de confirmar integralmente a r. decisão liminar de fls. 123/l55 para os fins do artigo 1.012, § 1°. Inciso V, do CFC”.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 437, inciso 1, do CPC.

Tendo em vista a natureza da medida acima cominada e que o Estado de Mato Grosso não cumpriu os prazos fixados na r. decisão liminar (fls. 123/155) e na r. decisão de fls. 257, a medida deverá ser cumprida pelo réu no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, o qual se mostra, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, expressamente previstos nos artigos 537 do CPC e 11 da Lei Federal nº 7.347/85, mais adequado para implementação por parte do ente estatal demandado das medidas ora deferidas, sob pena de multa diária que fixo desde logo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento e incidirá enquanto não houver cumprimento da ordem (artigo 537, § 4º, do CPC), sem prejuízo de sua posterior elevação caso se mostre necessária (artigo 537, § 1°, inciso I, do CPC).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por intempestividade.

Da Preliminar de Intempestividade do Apelo

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, ao argumento de que é intempestivo.

Sabe-se que o artigo
198
, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, estabelece que, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal do Código de Processo Civil. Veja-se:

Art. 198 - Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil)
, com as seguintes adaptações:

I – (...);

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;

Já o §2
o
do artigo 152, do ECA, incluído pela Lei n. 13.509/2017, deixa expresso que o prazo é contado em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, bem assim que não há prazo em dobro para a Fazenda Pública e para o Ministério Público,
in verbis
:

Art. 152 – Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

§ 1º - (...).

§2º - Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público.

Da análise dos autos, observo que a Procuradoria-Geral do Estado foi devidamente intimada, por meio de carga nos próprios autos, no dia 28/02/2020 (quinta-feira), conforme carimbo oposto no documento id. 55710488, pág. 05).

Nessa quadra, considerando o prazo de 10 (dez) dias corridos para a interposição de recurso pela Fazenda Pública, tem-se que o termo final era o dia 11/03/2020 (segunda-feira).

Ocorre que o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível em 16/10/2020. Logo, não há dúvidas de que o Apelo é intempestivo, razão não deve ser conhecido, ante a manifesta intempestividade.

Por tais considerações, não conheço o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em razão da sua intempestividade.

Do Reexame Necessário da Sentença

A análise cinge-se a apreciar se houve omissão estadual que justificasse a intervenção do Poder Judiciário e, consequentemente, se a sentença implicou afronta ao Princípio da Separação dos Poderes.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e 227).

Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o legislador materializou o comando constitucional ao disciplinar de forma abrangente os direitos e deveres infanto-juvenis, traçando linhas de ação para a política de atendimento ao menor, estabelecendo, inclusive, medidas de proteção quando os direitos nela reconhecidos forem ameaçados ou violados.

Sendo assim, o referido estatuto deve ser interpretado e aplicado de forma a atender os fins sociais a que se dirige, mediante a observância de que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento, as quais devem ser assegurado tratamento especial (artigo 6
o
, ECA).

Com é de conhecimento de todos, as crianças e adolescentes não praticam crime, mas, sim, ato infracional equiparado a crime.

Aos adolescentes, em especial, podem ser aplicadas medidas socioeducativas ou medidas de proteção, quando praticarem conduta descrita como delito ou contravenção penal.

Entre as medidas socioeducativas, há a previsão de internação que não pode ser cumprida em estabelecimento prisional (art. 185/ECA), mas em local distinto àquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração (artigo 123/ECA), devendo o Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe, para tanto, adotar as medidas adequadas de contenção e segurança (artigo 125/ECA).

Os referidos dispositivos legais assim dispõem:

Art. 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional.

Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.

Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança.

No caso vertente, é incontroverso que na Comarca de Várzea Grande não há local adequado para o cumprimento das medidas socioeducativas de internação, aplicadas aos adolescentes infratores, já que a obra de construção do Centro de Atendimento Socioeducativo – CASE – encontra-se paralisada há anos, conforme documentos id. 55708975, págs. 05/06).

Reforça a assertiva, a informação prestada pelo Fiscal de Obras SAOP/SECID, constante do id. 55708975, pág. 07, as fotográficas juntadas nos ids. 55708976, págs. 06/08 e 55708977, págs. 01/02), o ofício n. 717/2013/CIDADES, do Secretário Adjunto de Obras Públicas (id. 55708978, págs. 03/04) e o acordo firmado no Pedido de Providências n. 07/2018 – PTG 0050058-97.2018.811.0000 (ids. 55709966, págs. 01/07 e 55709967, págs. 01/02).

Não obstante a existência de entendimento, no sentido de que a adoção de políticas públicas de segurança constitui ato administrativo que se insere em atividade própria da Administração, segundo juízo de conveniência e oportunidade,
in casu
tenho que
a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, isso porque
a inércia estatal é incontroversa, uma vez que o problema vem se arrastando ano após ano, repercutindo de forma negativa no âmbito da aplicação dos direitos sociais que interessam à sociedade.

Diante disso, penso que não há mais espaço para o Poder Público, como forma de se eximir da obrigação, alegar falta de disponibilidade financeira, invocando, para tanto, a lei de responsabilidade fiscal e o princípio da reserva do possível, mormente quando já passados mais de 34 (trinta e quatro) anos da Constituição da República Federativa do Brasil e de 32 (trinta e dois) anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O descaso governamental não se justifica, com relação ao enorme significado social de que reveste a proteção à criança e ao adolescente, cuja concretização de direitos encontra-se inserida tanto em norma constitucional, quanto em lei regulamentadora, que constituem mecanismos jurídicos voltados à tutela de “pessoas em desenvolvimento”, daí que a aplicação da norma deve ser diferente daquela ordinariamente prevista para adultos que têm o direito fundamental de cumprir pena em “estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo”, na expressa dicção do artigo 5
o
, inciso XLVIII, da CRFB.

A omissão do Estado de Mato Grosso em dar efetividade à construção e implementação de um Centro de Internação na Comarca de Várzea Grande, com uma estrutura física e de pessoal condizente com a importância deste órgão, como salientado alhures, possibilita a atuação do Poder Judiciário, no sentido de obrigar-lhe a cumprir normas constitucionais e legislação federal protetiva da criança e do adolescente, sem que, com isso, haja interferência indevida no Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Enfatizo que as normas fundamentais de direitos sociais, previstas na Constituição da República Federativa do Brasil vinculam o Poder Público, motivo pelo qual a liberdade que envolve o seu juízo de discricionariedade é mitigada para que haja concretização de programas e fins constitucionais.

A dignidade da pessoa humana - menor de idade - é um direito indisponível em função do bem comum maior a proteger, decorrente da força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

Registro que a Resolução n. 46/1996, do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – prevê que em cada Estado da Federação seja distribuída unidades de internação por regiões:

Art. 2° - Em cada Estado da Federação haverá uma distribuição regionalizada de unidades de internação.

Desse modo, a situação narrada constitui omissão abusiva por parte do Poder Executivo a justificar a ingerência judicial, sem que reste caracterizada a infração ao princípio da Separação dos Poderes.

Quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido – 180 dias –, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória omissão do ente público, penso que não se mostra exíguo, porque suficiente para a realização do processo licitatório.

Da mesma forma, deve ser mantida a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação imposta judicialmente, visto que a tutela provisória fora concedida em 24/04/2018 e até a presente data não fora concluída a obra.

Diante disso, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante a manifesta intempestividade e, em Reexame Necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022